Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721647-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS DE PAIVA IMPETRANTE: MARCO DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marco da Silva Barbosa, em favor de VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS DE PAIVA, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que, nos autos no 0713467-92.2021.8.07.0003, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, e contra a decisão da MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de abril de 2021, pela suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato. No dia 14 de abril de 2021, na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, oportunidade em que também foram deferidas medidas protetivas de urgência de afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato em favor de Rosângela da Silva Braga, sendo que o paciente tomou ciência das medidas protetivas em audiência. No dia 20 de maio de 2021, o réu foi novamente preso em flagrante, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas de urgência e furto. Na audiência de custódia, realizada no mesmo dia, o Ministério Público manifestou pela regularidade da prisão em flagrante e pela conversão em prisão preventiva, o que foi acolhido. Encerrada a fase inquisitorial, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos: “[...] No dia 20 de maio de 2021, entre 2 horas e 2h50min., na QNP 05, conjunto V, lote 04, Ceilândia/DF, o denunciado, de maneira livre, voluntária e consciente, valendo-se das relações domésticas, descumpriu decisão judicial proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF nos autos 0709783-62.2021.8.07.0003, que o afastou do lar de convivência e o proibiu de manter contato e de se aproximar de sua ex-companheira, Sra. Rosângela da Silva Braga, bem como ofendeu a integridade corporal dela, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito no 16171/21. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, de maneira livre, voluntária e consciente, subtraiu para si o aparelho celular da genitora de sua ex-companheira, Sra. Célia Maria Pereira da Silva. Verifica-se que, nos autos 0709783-62.2021.8.07.0003, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado, as quais o afastaram do lar de convivência e o proibiram de manter contrato e de se aproximar da vítima ROSÂNGELA, mantendo distância mínima de quinhentos metros. As medidas foram deferidas em audiência realizada no Núcleo de Audiência de Custódia –NAC no dia 14/04/2021, na qual o denunciado estava presente e saiu devidamente intimado (ID92235242). No dia, hora e local acima mencionados, a vítima ROSÂNGELA estava na casa da genitora CÉLIA MARIA quando o denunciado, mesmo ciente das medidas protetivas que o proibiam de se aproximar de ROSÂNGELA, pulou o portão e entrou no imóvel mediante arrombamento da porta da cozinha da residência. Ato contínuo, no interior da residência, o denunciado desferiu um soco na boca de ROSÂNGELA, causando-lhe as lesões descritas no laudo mencionado e descumprindo a decisão judicial. Nesse momento, a vítima CÉLIA MARIA pegou seu telefone celular para pedir ajuda, oportunidade em que o denunciado tomou o celular das mãos de CÉLIA MARIA e evadiu-se do local. A polícia foi acionada e compareceu no local. Em diligência nas proximidades, os policiais encontraram o denunciado no Setor Habitacional Sol Nascente, QCS 02, chácara 111 D, conjunto G, Ceilândia/DF. Ao avistar a viatura, o denunciado tentou evadir-se novamente pulando o muro de um lote, mas foi detido pela equipe policial. Em buscas próximas ao local da prisão, os policiais encontraram a camisa que o denunciado estava usando e dois aparelhos celulares, sendo um do denunciado e outro da vítima CÉLIA MARIA. Os crimes foram praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do artigo 5o, incisos II e III, da Lei 11.340/2006, eis que o denunciado cometeu os delitos contra sua ex-companheira, com a qual ele conviveu durante cerca de um ano, e contra a mãe dela [...]” No presente habeas corpus, a Defesa pugna pela concessão da liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando que a decisão impugnada não motivou a necessidade da prisão cautelar com base em elementos concretos, violando o disposto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal. Alega que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e profissão definida, trabalhando com carteira assinada, possui uma filha menor de idade e sempre colabora com a polícia e com a Justiça quando solicitado. Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que a fundamentação adotada na decisão impugnada não é idônea a justificar a necessidade do encarceramento cautelar do paciente para garantia da ordem pública, uma vez que encontra fundamento apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta que não há nos autos fato concreto que indique a necessidade da custódia cautelar para assegurar a ordem pública e que, embora mereça reprovação, a conduta atribuída ao paciente, por si só, não é suficiente para demonstrar a periculosidade ou a existência de risco à ordem pública. Faz considerações sobre a legislação e a jurisprudência sobre o tema. Sustenta que o paciente possui uma filha de aproximadamente 01 (um) ano de idade que depende unicamente dele para sobreviver, uma vez que a genitora da criança não trabalha e o paciente paga pensão alimentícia. Alega que a filha está passando dificuldades financeiras e sofreu um grande abalo emocional, uma vez que seu genitor foi preso sem necessidade. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que seja deferida a liberdade provisória ou revogada a prisão preventiva do paciente, a fim de que responda a ação penal em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” Na espécie, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Assim, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade concreta dos delitos, bem como em razão do descumprimento das medidas de protetivas de urgência. De fato, consta dos autos que no dia 20 de maio de 2021, o paciente, que já havia sido intimado, na audiência de custódia anterior, do deferimento das medidas protetivas em favor da ex-companheira, descumpriu a determinação judicia. Segundo a denúncia, o paciente, ciente das medidas protetivas, inclusive da que o proibia de se aproximar da ofendida, pulou o portão da residência de sua ex-companheira, arrombou a porta da cozinha e, já no interior da residência, desferiu um soco na boca da vítima, causando-lhe lesões, o que configurou o descumprimento da medida protetiva. A vítima submeteu-se a exame de corpo de delito na mesma data dos fatos, sendo que os peritos constataram que a vítima ostentava “ferida contusa de 4mm no lábio superior à esquerda no canto da boca, edema da metade esquerda lábio superior. Equimose avermelhada linear de 3 cm na região zigomática esquerda associada com edema zigomático-malar esquerdo”. Assim, além de estar sendo acusado de descumprir medida protetiva de proibição de aproximação, há indícios de que o paciente praticou novo crime contra sua ex-companheira, delito este efetivado mediante o emprego de violência real, além de ter cometido crime patrimonial contra a genitora de Rosângela, subtraindo o telefone celular com o qual a vítima tentava solicitar auxílio de um familiar. Observa-se, em princípio, que as medidas protetivas anteriormente deferidas não foram suficientes para coibir as ações do paciente voltadas contra sua ex-esposa, pois não se sentiu intimidado, procurou novamente a ofendida, invadiu sua residência após pular o portão e arrombar a porta da cozinha, e ainda a agrediu, causando-lhe lesões que podem ser visualizadas nas fotografias do laudo juntado aos autos. Tais elementos evidenciam a periculosidade do paciente, demonstrando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, não se mostrando suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Assim, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, pois as medidas protetivas de urgência mostraram-se ineficazes no caso concreto, haja vista que as descumpriu. Quanto à alegação de que o paciente possui filha pequena que dele depende economicamente, sequer há nos autos comprovação de que o paciente possui filha menor de idade e não restou demonstrado que a prisão do paciente colocaria em risco a própria subsistência da criança como apregoa o impetrante. Por outro lado, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador